Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOIS TERMOS DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA QUITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. “2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa.” (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160).
2. Não há que se falar em condenação ao pagamento de débito atualizado se comprovada, tanto pela prova documental como pela prova oral, a quitação de dívida firmada em instrumento particular mediante transferência para procurador legal do credor, consoante o art. 308 do Código Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (Tema 622), definiu, em relação a repetição de indébito (art. 940 do Código Civil), que “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.”, devendo-se destacar, no entanto, que “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (referência ao Código Civil de 1916) – Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. 3.2. No caso, má-fé comprovada à saciedade, condenação em dobro por cobrança de dívida já paga que se revela de rigor.
4. Recursos conhecidos. Negado provido ao apelo do requerente e dado provimento ao apelo da requerida.